Tribunal: TJMT
Processo: 1027640-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027640-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALENTINA RODRIGUES CARDOSO (AGRAVADO), VALENTINA RODRIGUES CARDOSO - CPF: 453.571.371-53 (AGRAVADO), TEREZA PEREIRA CARDOSO MOREIRA - CPF: 631.656.431-72 (AGRAVADO), CREUZA PEREIRA CARDOSO - CPF: 361.814.711-20 (AGRAVADO), ANTONIO PEREIRA CARDOSO - CPF: 550.162.001-49 (AGRAVADO), ALAIDE PEREIRA CARDOSO - CPF: 016.185.601-23 (AGRAVADO), DEVANI PEREIRA CARDOSO - CPF: 631.654.901-63 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1290. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto, visando reformar decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo em fase de cumprimento de sentença, até que o Supremo Tribunal Federal conclua o julgamento do Tema 1290, o qual discute o critério de correção monetária aplicado às cédulas de crédito rural com vencimento em março de 1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão nacional dos processos, conforme estabelecido pelo STF no Tema 1290 (RE no 1.445.162-DF), deve ser aplicada ao processo em questão, mesmo havendo sentença com trânsito em julgado sobre os índices de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 visa uniformizar o entendimento judicial sobre o critério de correção das cédulas de crédito rural de março de 1990, abrangendo inclusive processos em fase de liquidação e cumprimento de sentença.

O acórdão recorrido desconsidera que a ordem de suspensão nacional expedida pelo STF abrange também sentenças já transitadas em julgado, desde que envolvam a mesma matéria com repercussão geral reconhecida.

O entendimento da Suprema Corte, conforme decisão do Ministro Alexandre de Moraes, determina a suspensão de demandas
pendentes que tratem da questão, aplicando-se, portanto, ao processo em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1290 impõe a suspensão de processos pendentes sobre o critério de correção monetária de cédulas de crédito rural de março de 1990, incluindo aqueles em fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.445.162-DF, Tema 1290, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1016493-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0001900-81.2014.8.11.0022, ajuizada em face de
ANTONIO PEREIRA CARDOSO, ALAIDE PEREIRA CARDOSO, CREUZA PEREIRA CARFOSO, DEVANI PEREIRA CARDOSO, TEREZA PEREIRA CARDOSO MOREIRA
e
VALENTINA RODRIGUES CARDOSO,
indeferiu o pedido de suspensão do processo
, até que fosse julgado o TEMA 1290 pelo Supremo Tribunal Federal
.

Para tanto, o agravante aduz, em síntese
,
que
em razão do reconhecimento da repercussão geral sobre o critério de reajuste das cédulas de crédito rural de março de 1990, deve-se suspender o processo para aguardar decisão definitiva da Suprema Corte.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que

indeferiu o pedido de suspensão do processo
, até que fosse julgado o TEMA 1290 pelo Supremo Tribunal Federal
.

Ao analisar a questão em debate, depreende-se que a
decisão recorrida indeferiu o pedido de suspensão com fundamento no trânsito em julgado da sentença executada, a qual já fixou os índices de correção monetária a serem aplicados nas cédulas de crédito rural.

Em sua decisão,
o Juízo de
origem entendeu que
a decisão do STF que reconheceu a repercussão geral no Tema 1290 se aplica aos processos em tramitação que versam sobre a mesma questão, mas não afeta os efeitos de uma decisão já transitada em julgado.

Ocorre, porém, que ao analisar o teor decisório emanado da Suprema Corte, infere-se que o STF
ao reconhecer a repercussão geral e determinar a suspensão nacional dos processos que tratam da mesma matéria (RE no 1.445.162-DF, Tema 1290), fixou entendimento visando à uniformidade e estabilidade das decisões judiciais sobre o critério de correção monetária em cédulas de crédito rural no período especificado.

Neste caso específico, embora a decisão de origem tenha mencionado que o título executivo judicial já se encontraria consolidado e com trânsito em julgado,
observa-se
que a matéria em debate é estritamente correlata à questão de repercussão geral reconhecida pelo STF, de modo que se revela
necessária
a suspensão do feito,
sobretudo porque a
o
rdem Superior abrangeu
todos
os processos em fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Nesse sentido, vale transcrever parte da decisão monocrática proferida por
Sua Excelência, o Ministro Alexandre de Moraes
:

Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO

a SUSPENSÃO do processamento de todas as
demandas pendentes que

tratem da questão em tramitação no território nacional,
inclusive as

liquidações e cumprimentos provisórios de sentença
lastreados nos

acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1– SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.445.162 –TEMA 1290- REPERCUSSÃO GERAL – REAJUSTE DE CÉDULA RURAL - MARÇO 1990 - RECURSO PROVIDO.

O ministro Alexandre de Moraes reconheceu no RE 1.445.162 a repercussão geral quanto ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão, ainda que em fase de Liquidação ou Cumprimento de Sentença
.

Verificado que os autos versam sobre tal matéria, deve ser determinado o imediato cumprimento da ordem emanada pelo STF.

(N.U 1016493-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a suspensão
do feito
, na origem,
até que sobrevenha decisão definitiva do STF no julgamento do Tema 1290.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024